Tribunal: CARF
Processo: 17883.000222/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
CSRF-T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
17883.000222/2006-31 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9202-009.238 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
ALBERTO PONTES GARCIA JUNIOR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando
no Recurso Especial cujo objeto é a rediscussão da natureza jurídica de
determinada verba, se tributável ou não, é indicado paradigma que trata de
verba distinta, instituída por legislação diversa da examinada no acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), João Victor
Ribeiro Aldinucci e Marcelo Milton da Silva Risso, que conheceram. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Redatora-Designada
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000222/2006-31
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000222/2006-31

Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2402-007.502, de 7 de agosto de 2.019, que deu provimento ao recurso, nos termos
do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Luís Henrique Dias Lima e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
O Acórdão foi assim ementado;
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
ABONO VARIÁVEL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
A verba denominada “abono variável e provisório” foi declarada como de natureza
indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução 245/2002, sendo,
portanto, isenta do imposto de renda.
O abono variável, estendido aos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de
Janeiro, determinado na Lei Estadual no 4.631/2005 também possui natureza
indenizatória.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Incidência de IR sobre valores
recebidos a título de abono variável instituído pela Lei Estadual no 4.631/2005.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o abono
variável foi instituído inicialmente para os membros da Magistratura Federal, nos termos da Lei
no 9.655/98, alterada pela Lei 10.474/02; que em 27 de junho de 2002, foi editada a Lei no
10.477, que, dispondo sobre a remuneração do Ministério Público da União, estendeu o abono
variável concedido aos membros da Magistratura Federal, bem como a forma de cálculo e
pagamento, aos membros do Ministério Público da União. que em 12 de dezembro de 2002, o
Presidente do Supremo Tribunal Federal editou a Resolução no 245, que previu que o abono
variável possui natureza indenizatória; que na mesma linha do quanto decidido
administrativamente pelo Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, onze dias
depois, em 23 de dezembro de 2002, emitiu despacho (Proc. Adm. no 1.00.000.011735/2002),
estendendo a interpretação contida na Resolução no 245, de 2002, ao abono variável concedido
aos membros do Ministério Público da União; que após essa sequência de leis e despachos,
vieram dois Pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN – (Parecer 529/2003
e 923/2003) que reconheceram a não incidência tributária sobre o abono variável percebido pelos
membros da Magistratura e Ministério Público Federal; que, todavia, neste caso, o contribuinte
não integra o quadro de nenhuma das duas carreiras; que os referidos Pareceres reconheceram a
não incidência tributária apenas aos membros da Magistratura e Ministério Público Federal,
conforme os estritos limites traçados pela Resolução no 245 do Supremo Tribunal Federal; que
não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia; que talvez fosse possível cogitar tal
hipótese se, por exemplo, uma vez reconhecida a não incidência para os membros da carreira do
Ministério Público Federal, algum Procurador da República porventura fosse excluído do
benefício sem motivo aparente; que aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade,
pois estaríamos diante de situações iguais sendo tratadas de forma distinta; que, todavia, não é
esse o caso dos autos, pois o contribuinte integra o Poder Judiciário do Rio de Janeiro; que
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000222/2006-31

nenhuma das leis que dispõem sobre o tema ora tratado (Leis 9655/98, 10474/02, 10477/02)
exime a tributação de imposto de renda sobre a parcela discutida; que não há nenhum dispositivo
nesse sentido, e são leis limitadas a instituir o abono variável e sua forma de cálculo; que ainda
que essas leis dispusessem sobre a não incidência de IRPF sobre o abono variável, deve-se
guardar obediência ao artigo 111 do Código Tributário Nacional, no sentido de que todo
dispositivo legal que disponha sobre isenção, suspensão, exclusão de crédito tributário deve
receber interpretação restritiva; que ainda que a lei estadual dispusesse sobre a incidência de
IRPF, estaria disciplinando matéria afeta à União, o que viola o artigo 153, III da Constituição
Federal; que o legislador foi claro ao determinar a incidência de IRPF sobre o rendimento bruto,
ressalvado o teor dos artigos 9o a 14 da mesma Lei, onde não consta qualquer referência ao
abono discutido no caso em apreço; que pouco importa a denominação da parcela tributada, se
títulos, direitos, origem, bastando que haja benefício do contribuinte de qualquer forma e a
qualquer título.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial e do
despacho que lhe deu seguimento em 16/01/2020 (e-fls. 370) o contribuinte apresentou, em
31/01/2020 (e-fls. 373), as Contrarrazões de e-fls. 373 a 391 nas quais defende inicialmente o
não conhecimento do recurso, por ausência de similitude fática entre recorrido e paradigma.
Quanto ao mérito, defende que as verbas em apreço têm natureza indenizatória, não estando
sujeitas à incidência do imposto.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Sobre a alegada ausência de similitude fática entre recorrido e paradigma, verifico, do cotejo
entre os julgados, que não assiste razão ao contribuinte.
Com efeito, o contribuinte apega-se à designação das as verbas, num caso, “abono
variável”, noutro, “diferença de URV”. Todavia, o relevante para apurar a similitude fática não é
a designação da verba, ou mesmo o seu cálculo, mas a aplicação, ou não, a ela, por analogia, da
natureza indenizatória conferida ao abono variável concedido aos membros da magistratura
federal, pela Resolução no 245, do STF, acatada pelo Parecer PGFN no 529/2003. Ou seja, tanto
no caso do recorrido quanto do paradigma, trata-se de diferenças salariais recebidas
acumuladamente e em ambos os casos os contribuintes propugnam pela não incidência da
contribuição, sob o argumento de que a verba teria natureza indenizatória, invocando como
fundamento a analogia com as verba recebida pelos magistrados federais. Isso foi demonstrado
às claras no Despacho que deu seguimento ao Recurso. Reproduzo a seguir trechos de um e de
outro julgado:
Acórdão Recorrido:
Da Natureza Indenizatória dos Rendimentos Recebidos
A questão de mérito tratada nos presentes autos se refere, pois, à atribuição dada pelo
Recorrente aos rendimentos recebidos de sua fonte pagadora a título de abono variável,
os quais foram classificados em sua DIRPF como isentos ou não-tributáveis.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000222/2006-31

Com efeito, as Leis no 9.655/98 e 10.474/02 concederam aos membros da Magistratura
Federal o abono variável, o qual foi estendido, por meio da Lei no 10.477/2002, aos
membros do Ministério Público Federal.
O STF, em sua Resolução no 245/2002, declarou que este abono variável tem natureza
indenizatória, por entender que o mesmo tem o objetivo de reparar prejuízos
anteriormente sofridos, não caracterizando, portanto, fato gerador do imposto de renda.
Posteriormente, foi editada a Lei Estadual no 4.631/2005, que concedeu aos membros do
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro o abono variável nos mesmos moldes e
objetivos daquele instituído pela Lei Federal. A todo rigor, a lei estadual não criou novo
abono, apenas se utilizou do abono e da legislação federal para adotá-lo em relação aos
membros da Magistratura Estadual do Rio de Janeiro. E, para tal abono, a natureza
indenizatória restou conferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Por esta razão, o Recorrente procedeu à retificação de sua DIRPF, para dar nova
classificação aos rendimentos recebidos do Poder Judiciário do Estado do Rio de
Janeiro a título de abono variável, desta vez como isentos ou não-tributáveis,
diminuindo, dessa forma, a base de cálculo do imposto de renda do período.
Sob tais premissas, analisando as leis federais que instituíram o abono variável aos
membros da Magistratura Federal, bem como a lei estadual que concedeu o abono aos
membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que ambos os
abonos são idênticos, tendo sido instituídos para os mesmos fins e com a mesma
natureza jurídica.
Dessa forma, considerando que o STF já reconheceu a natureza indenizatória do abono
variável, faz-se mister conceder ao abono variável dado aos membros do Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro o mesmo tratamento tributário, isentando tais
valores da tributação pelo imposto de renda.
Acórdão Paradigma (9202-007.726):
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
(...)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000222/2006-31

Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória.
Ainda segundo o parecer da PGFN, seria este o entendimento do STF, manifestado por
meio da Resolução no 245, de 2002, relativamente ao abono variável e provisório
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono.
Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial.
Ou seja, em ambos os casos trata-se inequivocamente de complementação salarial,
e em ambos os casos os contribuinte propugnam pela não incidência por alegada analogia com
verba recebida pelos magistrados federais a título de abono variável, reconhecidas pela
Resolução no 245, do STF como tendo natureza indenizatória, porém, no caso do Recorrido, se
reconheceu a analogia e, no caso do recorrido, não, caracterizando, a meu juízo, o dissídio
jurisprudencial.
Por fim, tanto não é relevante a designação da verba, e sim a isonomia ou não com
a verba federal, que 0o mesmo colegiado que proferiu o acórdão paradigma (Segunda Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais) tem reiteradamente decidido no mesmo sentido num e
noutro caso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Voto Vencedor
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora-Designada

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000222/2006-31

Discordo do voto do Ilustre Relator, no que tange ao conhecimento do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
O apelo visa rediscutir a incidência do Imposto de Renda sobre a verba
denominada Abono Variável, recebida do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e
instituída pela Lei Estadual no 4.631, de 2005.
O que se tem de perquirir é se a alegada divergência jurisprudencial foi
efetivamente demonstrada pela Fazenda Nacional, ou seja, se em situações fáticas similares, foi
adotada solução diversa, decorrente de interpretação divergente em face do mesmo contexto
jurídico-normativo.
No caso do acórdão recorrido, repita-se que se trata do abono variável pago aos
membros da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, por força da Lei Estadual no 4.631, de
2005, sendo que o Colegiado recorrido entendeu serem aplicáveis a tal verba as normas que
consideraram a não incidência do Imposto de Renda sobre o abono variável concedido à
Magistratura Federal pelas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, e Resolução STF no 245,
de 2002. Confira-se o voto do acórdão recorrido:
A questão de mérito tratada nos presentes autos se refere, pois, à atribuição dada pelo
Recorrente aos rendimentos recebidos de sua fonte pagadora a título de abono variável,
os quais foram classificados em sua DIRPF como isentos ou não-tributáveis.
Com efeito, as Leis no 9.655/98 e 10.474/02 concederam aos membros da Magistratura
Federal o abono variável, o qual foi estendido, por meio da Lei no 10.477/2002, aos
membros do Ministério Público Federal.
O STF, em sua Resolução no 245/2002, declarou que este abono variável tem natureza
indenizatória, por entender que o mesmo tem o objetivo de reparar prejuízos
anteriormente sofridos, não caracterizando, portanto, fato gerador do imposto de renda.
Posteriormente, foi editada a Lei Estadual no 4.631/2005, que concedeu aos
membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro o abono variável nos
mesmos moldes e objetivos daquele instituído pela Lei Federal.
A todo rigor, a lei estadual não criou novo abono, apenas se utilizou do abono e da
legislação federal para adotá-lo em relação aos membros da Magistratura Estadual do
Rio de Janeiro. E, para tal abono, a natureza indenizatória restou conferida pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal.
Por esta razão, o Recorrente procedeu à retificação de sua DIRPF, para dar nova
classificação aos rendimentos recebidos do Poder Judiciário do Estado do Rio de
Janeiro a título de abono variável, desta vez como isentos ou não-tributáveis,
diminuindo, dessa forma, a base de cálculo do imposto de renda do período.
Sob tais premissas, analisando as leis federais que instituíram o abono variável aos
membros da Magistratura Federal, bem como a lei estadual que concedeu o abono
aos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que
ambos os abonos são idênticos, tendo sido instituídos para os mesmos fins e com a
mesma natureza jurídica.
Dessa forma, considerando que o STF já reconheceu a natureza indenizatória do abono
variável, faz-se mister conceder ao abono variável dado aos membros do Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro o mesmo tratamento tributário, isentando tais
valores da tributação pelo imposto de renda. (grifei)
Nesse contexto, tratando-se da natureza jurídica de uma determinada verba – se
tributável ou não – o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência teria de ser
representado por julgado em que, examinando-se a mesma verba, o entendimento fosse no
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000222/2006-31

sentido da inaplicabilidade da legislação federal, utilizada para excluí-la da tributação do
Imposto de Renda.
Entretanto, o paradigma indicado pela Fazenda Nacional – Acórdão no 9202-
007.726 – não trata do abono variável recebido pelos membros da Magistratura do Estado do
Rio de Janeiro conforme a Lei Estadual no 4.631, de 2005, e sim de diferenças de URV
recebidas por membros da Magistratura do Estado da Bahia, por força da Lei Estadual no 8.730,
de 2003. Confira-se os respectivos trechos do paradigma, que evidenciam que não se trata da
mesma verba apreciada no acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em decorrência da Lei Estadual
da Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável. (grifei)
Destarte, não há que se falar em dar interpretação divergente à lei tributária,
quando os acórdãos recorrido e paradigma examinaram verbas distintas, instituídas por leis
estaduais diversas, cada qual com suas nuances e especificidades. Nesse passo, registre-se a
premissa equivocada da qual partiu a Fazenda Nacional, qual seja, a de que o acórdão recorrido
também teria tratado de “diferenças de URV”. Confira-se o que consta do Recurso Especial:
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF,
considerando que há leis federais (Leis no 9.655/98, 10.477/02) que
concedem diferenças de URV aos membros da Magistratura Federal e
do Ministério Público Federal; considerando a Resolução no 245/2002 do
Supremo Tribunal Federal e, finalmente, considerando a Lei Estadual no
4.631/2005, entendeu por estender o benefício da não incidência de IRPF
sobre o abono variável também aos membros do TJ-RJ.
Diferentemente, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
prolatou o acórdão no 9202007.726, cuja ementa segue transcrita em sua
integralidade: (...)
De plano, registre-se que não há no acórdão recorrido qualquer referência a
“diferenças de URV”, eis que o julgado examina os abonos variáveis recebidos pelas
Magistraturas Federal e Estadual do Rio de Janeiro. Mas o equívoco da Recorrente segue quando
da descrição do suposto ponto de divergência:
Dessa forma, fica evidenciada a divergência jurisprudencial entre os acórdãos postos em
cotejo, que, ao analisarem a mesma legislação, decidiram de forma distinta quanto à
natureza das verbas recebidas pelos membros do Poder Judiciário local, para fins de
incidência do imposto de renda.
De um lado, o acórdão recorrido entendeu que tais verbas teriam natureza indenizatória,
e por conseqüência, seriam isentas do Imposto de Renda, à luz da leitura combinada das
Leis no 10.477/2002 e no 9.655/98, com supedâneo na Resolução STF no 245/2002.
De outro lado, o acórdão paradigma entendeu que as mesmas verbas teriam caráter
remuneratório e, conseqüentemente, estariam no campo de incidência do imposto de
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000222/2006-31

renda, por não ser cabível a extensão automática da referida legislação aos membros do
Poder Judiciário Estadual. (grifei)
Com efeito, repita-se que no caso do acórdão recorrido em momento algum
tratou-se de diferenças de URV, tampouco da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, eis que
tanto a legislação referente à Magistratura Federal como a Lei Estadual do Rio de Janeiro no
4.631, de 2005, trataram de abono variável.
Assim, a Fazenda Nacional limitou-se a demonstrar a impossibilidade de analogia,
para efeito de exclusão da tributação, entre o abono variável recebido pela Magistratura Federal
por meio das Leis nos 9.655, de 1998 e 10.474, de 2002, e as diferenças de URV recebidas pela
Magistratura do Estado da Bahia, por meio da Lei Estadual no 8.730, de 2003. Entretanto, repita-
se que o acórdão recorrido tratou do abono variável recebido pela Magistratura do Rio de
Janeiro, por meio da Lei Estadual no 4.631, de 2005.
Destarte, ainda que se aplicasse o entendimento esposado no paradigma ao caso
do acórdão recorrido, não se pode garantir que o resultado do julgado seria alterado, eis que no
paradigma a impossibilidade de analogia foi aferida em relação a uma determinada verba –
diferenças de URV – e não a toda e qualquer verba.
Registre-se não haver qualquer relevância, na aferição acerca do conhecimento do
Recurso Especial de Divergência, o fato de esta Turma da CSRF, no mérito, chegar à mesma
conclusão, no caso das duas verbas estaduais – abono variável e diferenças de URV. É princípio
básico, na aferição do conhecimento do apelo, a imprestabilidade de avaliação acerca de eventual
decisão de mérito, ao qual somente se pode adentrar se ultrapassada a fase do conhecimento.
Em síntese, não há que se falar em dar interpretação divergente à legislação
tributária, no que tange a natureza jurídica de determinadas verbas, quando estão em confronto
verbas diversas, instituídas por legislações estaduais diferentes, cada qual com suas nuances e
especificidades.
Importa salientar que esta Turma já se debruçou sobre a questão, quando da
prolação do Acórdão no 9202-007.240, de 27/09/2018, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:
2001, 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando no
Recurso Especial cujo objeto é a rediscussão da natureza de determinada verba, se
tributável ou não, são indicados paradigmas que tratam de verba distinta, instituída por
lei diferente da examinada no acórdão recorrido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000222/2006-31

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital